Tribunal: STF
Processo: RE 1435927
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ÍNDICE DE VALOR ADICIONAL SETORIAL – IVA-ST. FORMA DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE TRIBUTO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA PORTARIA/CAT N. 34/2018. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: INOCORRÊNCIA. SÚMULAS NS. 280 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.